Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Coisa julgada. Expedição de ofício para a autarquia de trânsito. Decisão cumprida. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0701580-47.2025.8.07.9000, em que o agravante sustenta ter o juízo executante descumprido a decisão proferida no AGI 0701982-65.2024.8.07.9000.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve descumprimento da decisão proferida no AGI 0701982-65.2024.8.07.9000, que determinou ao órgão de trânsito a anotação da comunicação da venda do veículo do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica irregularidade na decisão recorrida, que aplicou devidamente o que decidido por esta Turma Recursal no julgamento do AGI 0701982-65.2024.8.07.9000.
4. No julgamento do referido recurso constou expressamente que o seu parcial provimento seria “para reformar a decisão agravada e determinar a comunicação ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF que o veículo indicado na inicial foi vendido aos devedores/agravados em fevereiro de 2015, para os efeitos legais da responsabilidade quanto aos encargos do veículo, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório. Os efeitos perante o órgão executivo de trânsito e da autoridade tributária terão início a partir do recebimento da comunicação”.
5. O juízo de origem acertadamente se ateve aos comandos da decisão e expediu ofício nos limites do decidido. A pretensão do agravante tenta alterar a coisa julgada formada na ação anterior, visando transferir a propriedade do veículo para o nome dos adquirentes, o que resta incabível.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.